Tribunal: STF
Processo: ARE 1512623
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Gerson Silva Muniz, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICES EXPRESSOS QUE NÃO SUPERAM A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP. N. 1.061.530/RS, JULGADO NO SISTEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO ESTABELECIDA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL QUE SERVE COMO REFERÊNCIA, NÃO COMO MEDIDA LIMITADORA PARA FIXAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSÁRIA ANÁLISE INDIVIDUAL DE CADA CASO, OBSERVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O N. 2.170-36, DE 23/8/2001. TAXA DE JUROS ANUAL CONTRATADA MAIOR QUE O DUODÉCUPLO DA MENSAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE TAL ENCARGO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NOS §§ 1º E 11º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO ANTE O DESPROVIMENTO DO RECLAMO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, e 192, § 3º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, abusividade de juros em contrato. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, a matéria constitucional versada nos arts. 5º, LV, e 192, § 3º, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental.   



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Ademais, quanto à suposta violação ao art. 192, § 3º, da Constituição Federal, trata-se de dispositivo já revogado, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 648 dessa Côrte e Súmula Vinculante nº 7: 



    Súmula nº 648/STF - A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar. 



    Súmula Vinculante nº 7 - A norma do §3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente